Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-06.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. DESÍDIA. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pelo autor/exequente em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, CPC, c/c art. 51, caput, da Lei 9099/95. O recorrente requer seja afastada a hipótese de abandono da causa, bem como, lhe sejam permitidas, como credor, outras formas de compelir o devedor a pagar seu débito.

3. Comprovada a intimação do autor para declinar o valor do bem, bem como para informar onde o automóvel poderia ser localizado para fins de remoção ao depósito público, este quedou-se inerte (ID 17318689 e 17318691).

4. No ambiente dos Juizados Especiais Cíveis, o não comparecimento do autor a qualquer das audiências, como também o desatendimento de despacho/decisão que inviabilize o prosseguimento do feito, importa na extinção do processo por desídia (Lei no 9.099/95, art. 51, I e II e § 1o).

5. Registre-se que o art. 51, §1o, Lei 9099/95, estabelece que a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

6. Diante da inércia da parte autora, escorreita a r.sentença “a quo” em extinguir o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, CPC, c/c art. 51, caput, da Lei 9099/95.

7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões (art. 55, da Lei 9099/95).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).